Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA PARA PORTABILIDADE ESPECIAL DE TODOS OS SEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de antecipação da pretensão recursal, objetivando o regular processamento de cumprimento de sentença e também que seja determinada a reativação do plano de saúde da agravante no prazo de 48h.
A decisão agravada negou a deflagração da fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a prestação jurisdicional devida já havia se exaurido.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer consistente na reativação de plano de saúde cuja decisão final coube a esta Turma Recursal (acórdão ID Num. 9892331), que reformou a sentença e condenou a ré, ora agravada, a restabelecer o plano de saúde da autora. Na petição de ID Num. 9892358 - Pág. 1 comunicou-se o cumprimento daquela decisão, com o restabelecimento do plano.
Contudo, ao que parece, houve novo cancelamento daquele contrato posteriormente ao cumprimento da obrigação constituída por esta Turma Recursal, e, contra tal medida a agravante ajuizou nova ação, desta feita na vara cível (processo no 0703493-67.2017.8.07.0004), onde pleiteou novo reestabelecimento do negócio. Tal processo transitou em julgado após acórdão que teria assim decidido:
“A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004, que tramitou perante a 3a Turma Recursal do Distrito Federal. O descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa ao juiz natural, e à própria coisa julgada”.
Assim, diante do cancelamento referido, a autora peticionou (ID Num. 122359164 - Pág. 1) solicitando o cumprimento de sentença por aquela obrigação de fazer, ocasião em que sobreveio a decisão ora atacada.
Esta é a moldura fática.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I - “julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder à Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
A decisão agravada se enquadra em uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a manutenção da decisão poderá gerar prejuízo à recorrente, uma vez que já rechaçada sua pretensão de reativar novamente o plano de saúde no bojo de ação cível transitada em julgado, que a remeteu para a instância onde tramitou o feito de no 0700488-37.2017.8.07.0004, que por sua vez, obstou sua pretensão, de plano.
Assim, ante a existência de dano de difícil reparação, conheço do recurso.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Procedi o exame da documentação que instruiu o processo na origem, mas não ficaram suficientemente esclarecidos quando, por que motivo, e em que circunstâncias se deu o cancelamento do plano de saúde contra o qual a agravante se insurge, a fim de se aferir a pertinência do pedido formulado.
Todo esse contexto revela a maior necessidade de dilação probatória.
Assim, pela ausência da probabilidade do direito, não vislumbro hipótese de antecipação da pretensão recursal.
Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Solicitem-se informações.
Comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão e para que, até o final julgamento do recurso, se abstenha de arquivar o feito.”
2. Quando do julgamento do Recurso Inominado n. 0700488-37.2017.8.07.0004, esse Colegiado reformou a sentença e assim decidiu:
“... para condenar as requeridas, solidariamente, a restabelecer o plano de saúde em questão nos moldes contratados, devendo as mensalidades serem cobradas a partir de sua reativação. Fixo prazo de 48h (quarenta e oito) horas para a reativação, a partir da notificação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 60.000,00.”
3. Sucederam, então, os seguintes fatos relevantes: 1) 17.08.2017 – comunicado da Aliança Administradoras de Benefícios de que o plano de saúde foi reativado pela Unimed Cuiabá; 2) 22.04.2022, pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que houve suspensão do Plano de Saúde, sem prévia notificação. Aduziu ainda, que posteriormente foi informada de que houve o encerramento das atividades da corré Saúde Sim Ltda., sendo orientada a buscar o atendimento no SUS. O pedido do cumprimento de sentença foi o de restabelecimento do Plano de Saúde contratado; 3) 25.04.2022 – prolação da decisão ora agravada, em que se reconhece que a prestação jurisdicional se encontra encerrada.
4. As Agravadas apresentaram contrarrazões.
5. A Saúde SIM Ltda. esclareceu que o cancelamento da contratação foi decorrente da crise financeira que enfrentou que culminou nas dificuldades de cobertura, rede credenciada e, por fim, na Resolução Operacional n. 2.735, de 25.04.2022 em que a Agência Nacional de Saúde – ANS determina que os beneficiários dos planos de saúde exerçam a portabilidade especial de carência para outra operadora. (ID 35581485).
6. A Qualicorp, incorporadora da Aliança Administradora de Benefícios, aduziu que não faz parte da relação contratual e que o plano de saúde foi restabelecido à época. (ID 356888490).
7. Após as alegações de parte a parte, cheguei ao mesmo entendimento adotado por Sua Excelência na origem. A negativa de cobertura e posterior rescisão contratual, se assim pode ser chamada, é decorrente da incapacidade de oferecer aos segurados da Operadora de Plano de Saúde os serviços contratados. Ou seja, não se trata de situação isolada, mas sim coletiva, que vem sendo acompanhada de perto pela ANS, conforme as 06 Resoluções Operacionais citadas no ID 35581485 - Pág. 2, referente aos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022, além da última datada de 25.04.2022, que determinou a portabilidade especial aos consumidores. Portanto, não se trata de descumprimento da obrigação fixada na sentença - restabelecimento do plano – mas de ulterior descumprimento do contrato decorrente de desdobramentos de um grave desequilíbrio econômico-financeiro já com pedido de liquidação extrajudicial. De modo não há que se falar em cumprimento de sentença como pretende a parte ora Agravante.
8. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.